Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702757-14.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEO DE ALMEIDA DUTRA RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. IMPUTAÇÃO. CONSUMIDOR VÍTIMA DE CRIME DE ESTELIONATO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. TRANSFERÊNCIAS. REALIZAÇÃO EM RAZÃO DE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DO BANCO DO QUAL O CONSUMIDOR E FRAUDADOR SÃO CORRENTISTAS. AUSÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO POSTERIOR AO SAQUE DO NUMERÁRIO. OPERAÇÃO BANCÁRIA. FALHA. NEXO CAUSAL ENTRE OS ILÍCITOS E CONDUTA IMPUTÁVEL À CASA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DO LIAME CAUSAL. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. PRESSUPOSTOS AUSENTES (AÇÃO OU OMISSÃO, DANO, NEXO CAUSAL E AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR, CDC, ART. 14, §3o; CC, ART. 186). PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO POSITIVA DO RELATOR. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recuso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o) 2. Encerrando a relação entre banco e consumidor natureza de vínculo material de natureza consumerista, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, segundo orienta a teoria do risco do negócio, exigindo-se para sua germinação apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal enlaçando o fato ao evento lesivo, dispensada a perquirição de culpa, ressalvando-se ao fornecedor a faculdade de comprovação da inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3o). 3. Inviável que o banco com o qual o consumidor mantém relacionamento seja reputado responsabilizado civilmente pela transferência de valores ultimada pelo correntista em situação em que, alcançado por ilícito praticado por terceiro, que, passando-se por vendedor de veículo automotor, ensejara o repasse do correspondente ao preço ajustado para concretização do negócio jurídico de compra e venda, incutindo ao lesado a impressão de que estava adquirindo legitimamente o automóvel, quando estava sendo vitimado por fraude, à medida em que, sob essa realidade, não subsiste falha ou ilícito imputável à instituição financeira, sendo o próprio lesado e o estelionatário os únicos protagonistas dos ilícitos havidos, rompendo o nexo de causalidade passível de enredar a instituição bancária da qual o lesado é correntista na cadeia de ilícitos havido e inviabilizando sua responsabilização pelo ocorrido (CDC, art. 14, §3o; CC, art. 186). 4. A apreensão de que o fato ilícito que vitimara o consumidor não é passível de ser interpretado como falha no fomento dos serviços bancários que ensejaram as transferências e o saque dos montantes transferidos em razão de fraude, pois insubsistente falha ou ilícito imputável ao banco, inviável a responsabilização do prestador de serviços, à medida em que a inexistência de defeito na prestação obstaculiza a germinação do nexo de causalidade entre os danos derivados do havido e qualquer fato passível de ser imputado ao fornecedor, tornando inviável sua responsabilização (CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927). 5. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o). 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e enunciado 479 da Súmula do STJ, ao argumento de que a recorrida deve ser responsabilizada pela fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente e sem indicar quais dispositivos legais teriam sido violados. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 14 do CDC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Dos fatos historiados, a instituição financeira não concorrera de nenhuma forma para o havido, pois, em realidade, fora o apelante que, de maneira voluntária, acabara por transferir o importe à terceiro que se apresentara como vendedor do veículo automotor, sem apresentar, contudo, nenhum lastro material. Nessa toada, deve ser ressaltado que o liame que enlaça o Banco apelante ao havido, que, frise-se, derivara da iniciativa do apelante, decorre apenas do negócio jurídico celebrado entre o autor e terceiro, ainda que derivado de induzimento do apelante a erro por terceira pessoa, que não dispõe de qualquer vínculo empregatício com a instituição financeira. A transação bancária foi realizada por iniciativa do apelante, por meio de PIX, efetuada através da senha da conta corrente e chave de segurança ou token, não podendo o Banco apelado ser responsabilizado pela destinação dos importes imobilizados de acordo com os atos praticados pelo apelante, ainda que nesse momento tenha sido induzido a erro mediante ardil. Em suma, a transferência bancária, ao invés do sugerido, fora feita de maneira voluntária pelo apelante (...). Por infelicidade e desatenção, o autor fora vítima de terceiro de má-fé, que, imbuído do intuito delituoso e aproveitando-se da situação, usara de recurso fraudulento para solicitar a transferência de quantias para seu nome, restando impossibilitado conferir qualquer conduta deficitária ou negligente por parte da instituição bancária apelada. O erro em que teria incorrido o apelante não legitima que seja debitada ao banco a responsabilidade pelo ocorrido” (ID 67246308). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o entendimento exposto no acórdão vergastado se encontra em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro” (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/09/2011). Igual teor: AREsp 2.825.484, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 26/2/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). O apelo também não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027